Tribunal: TCU
Processo: 010.755/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos por Aurea Bacelar, Gutemberg Fernandes de Araujo, Maria Ieda Gomes Vanderlei e Rafael Mendonca Oliveira contra o Acórdão 10.262/2021-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de recursos de reconsideração interpostos por Áurea Bacelar, Gutemberg Fernandes de Araújo, Maria Ieda Gomes Vanderlei e Rafael Mendonça Oliveira contra o Acórdão 10262/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual as contas dos ora recorrentes e de outros responsáveis foram julgadas irregulares, com a condenação ao recolhimento de débito e aplicação de multa, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados no exercício de 2012 pelo FNS ao Município de São Luís/MA. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1 conhecer dos recursos de reconsideração para, no mérito, dar-lhes provimento parcial, aproveitando os efeitos, com base no art. 281 do Regimento Interno do TCU, a Santiago Cirilo Noguera Servin, Denise Assunção Castro, Hilnete Costa Beliche e Nilton Arruda Nobre Júnior, de modo a tornar insubsistente o item 9.3 do Acórdão 10262/2021-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. condenar solidariamente, com fundamentos nos arts. 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/92, os responsáveis abaixo relacionados ao pagamento das quantias especificadas, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovada perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.2.1. responsáveis solidários: Gutemberg Fernandes de Araújo, Rafael Mendonça Oliveira, Áurea Bacelar, Denise Assunção Castro, Nilton Arruda Nobre Junior e Hilnete Costa Béliche: Data de ocorrência Valor (R$) 7/3/2012 226.800,00 9.2.2. responsáveis solidários: Gutemberg Fernandes de Araújo, Rafael Mendonça Oliveira, Áurea Bacelar, Mirella Goulart Cavalcante Rego, Valdineide Alves Nunes e Caroline Carvalho Noleto: Data de ocorrência Valor (R$) 7/3/2012 57.702,00 9.2.3. responsáveis solidários: Rafael Mendonça Oliveira, Áurea Bacelar, Denise Assunção Castro, Nilton Arruda Nobre Junior e Hilnete Costa Béliche: Data de ocorrência Valor (R$) 4/4/2012 561.637,50 9.2.4. responsáveis solidários: Maria Ieda Gomes Vanderlei, Rafael Mendonça Oliveira, Áurea Bacelar, Denise Assunção Castro, Nilton Arruda Nobre Junior e Hilnete Costa Béliche: Data de ocorrência Valor (R$) 13/4/2012 58.719,58 26/4/2012 396.675,00 9.2.5. responsáveis solidários: Maria Ieda Gomes Vanderlei, Rafael Mendonça Oliveira, Áurea Bacelar, Denise Assunção Castro, Nilton Arruda Nobre Junior, Hilnete Costa Béliche e Manoel Marcelo Moreira Junior: Data de ocorrência Valor (R$) 26/4/2012 973.665,60 9.2.6. responsáveis solidários: Rafael Mendonça Oliveira, Áurea Bacelar, Mirella Goulart Cavalcante Rego, Valdineide Alves Nunes e Raimundo Nonato Freitas Matos: Data de ocorrência Valor (R$) 13/4/2012 27.460,00 9.2.7. responsáveis solidários: Maria Ieda Gomes Vanderlei, Rafael Mendonça Oliveira, Áurea Bacelar, Mirella Goulart Cavalcante Rego, Hilnete Costa Béliche, Poliana de Maria Sousa de Araújo: Data de ocorrência Valor (R$) 3/5/2012 205.575,95 9.2.8. responsáveis solidários: Maria Ieda Gomes Vanderlei, Rafael Mendonça Oliveira, Áurea Bacelar, Nilton Arruda Nobre Junior, Hilnete Costa Béliche e Rozenilde Castro Lapa: Data de ocorrência Valor (R$) 9/5/2012 388.065,28 9.2.9. responsáveis solidários: Maria Ieda Gomes Vanderlei, Rafael Mendonça Oliveira, Áurea Bacelar, Luciana Amorim Tomich Netto Guterres Soares, Valdineide Alves Nunes e Cláudio Lurine Guimarães: Data de ocorrência Valor (R$) 23/5/2012 114.433,70 9.2.10. responsáveis solidários: Maria Ieda Gomes Vanderlei, Rafael Mendonça Oliveira, Áurea Bacelar, Denise Assunção Castro, Nilton Arruda Nobre Junior e Hilnete Costa Béliche: Data de ocorrência Valor (R$) 6/6/2012 28.852,50 22/6/2012 692.550,00 9.2.11. responsáveis solidários: Santiago Cirilo Noguera Servin, Rafael Mendonça Oliveira, Áurea Bacelar, Denise Assunção Castro, Nilton Arruda Nobre Junior e Hilnete Costa Béliche: Data de ocorrência Valor (R$) 11/9/2012 598.642,92 11/10/2012 421.228,12 9.2.12. responsáveis solidários: Santiago Cirilo Noguera Servin, Rafael Mendonça Oliveira, Áurea Bacelar, Denise Assunção Castro, Nilton Arruda Nobre Junior, Hilnete Costa Béliche e Manoel Marcelo Moreira Junior: Data de ocorrência Valor (R$) 24/8/2012 978.780,00 9.2.13. responsáveis solidários: Maria Ieda Gomes Vanderlei, Rafael Mendonça Oliveira, Áurea Bacelar, Denise Assunção Castro, Nilton Arruda Nobre Junior, Hilnete Costa Béliche e Manoel Marcelo Moreira Junior: Data de ocorrência Valor (R$) 19/12/2012 140.915,74 9.2.14. responsáveis solidários: Santiago Cirilo Noguera Servin, Maria Ieda Gomes Vanderlei, Rafael Mendonça Oliveira, Áurea Bacelar, Denise Assunção Castro, Nilton Arruda Nobre Junior, Hilnete Costa Béliche e Rozenilde Castro Lapa: Data de ocorrência Valor (R$) 8/11/2012 191.257,00 9.2.15. responsáveis solidários: Santiago Cirilo Noguera Servin, Rafael Mendonça Oliveira, Áurea Bacelar, Denise Assunção Castro, Nilton Arruda Nobre Junior e Rozenilde Castro Lapa: Data de ocorrência Valor (R$) 10/9/2012 444.039,50 19/12/2012 793.952,28 9.2.16. responsáveis solidários: Santiago Cirilo Noguera Servin, Rafael Mendonça Oliveira, Áurea Bacelar, Mirella Goulart Cavalcante Rego, Valdineide Alves Nunes e Poliana de Maria Sousa de Araújo: Data de ocorrência Valor (R$) 1o/6/2012 588.270,00 26/7/2012 44.201,00 8/8/2012 255.000,00 10/8/2012 167.095,00 23/8/2012 192.000,00 24/8/2012 924.000,00 3/9/2012 62.686,00 26/9/2012 24.528,50 27/9/2012 85.550,00 11/10/2012 845.900,00 19/12/2012 816.170,00 9.2.17. responsáveis solidários: Santiago Cirilo Noguera Servin, Maria Ieda Gomes Vanderlei, Rafael Mendonça Oliveira, Áurea Bacelar, Mirella Goulart Cavalcante Rego, Valdineide Alves Nunes e Poliana de Maria Sousa de Araújo: Data de ocorrência Valor (R$) 24/10/2012 98.459,50 9.2.18. responsáveis solidários: Maria Ieda Gomes Vanderlei, Rafael Mendonça Oliveira, Áurea Bacelar, Mirella Goulart Cavalcante Rego, Valdineide Alves Nunes e Poliana de Maria Sousa de Araújo: Data de ocorrência Valor (R$) 22/6/2012 482.449,00 28/8/2012 151.375,90 9/10/2012 123.677,00 19/12/2012 55.132,00 9.2.19. responsáveis solidários: Santiago Cirilo Noguera Servin, Rafael Mendonça Oliveira, Áurea Bacelar, Mirella Goulart Cavalcante Rego, Valdineide Alves Nunes e Inácio José Souza: Data de ocorrência Valor (R$) 19/12/2012 339.514,50 9.2.20. responsáveis solidários: Santiago Cirilo Noguera Servin, Rafael Mendonça Oliveira, Áurea Bacelar, Mirella Goulart Cavalcante Rego e Raimundo Nonato Freitas Matos: Data de ocorrência Valor (R$) 6/7/2012 18.574,70 9.2.21. responsáveis solidários: Maria Ieda Gomes Vanderlei, Rafael Mendonça Oliveira, Áurea Bacelar, Mirella Goulart Cavalcante Rego e Poliana de Maria Sousa de Araújo: Data de ocorrência Valor (R$) 19/12/2012 195.995,00 9.2.22. responsáveis solidários: Santiago Cirilo Noguera Servin, Rafael Mendonça Oliveira, Áurea Bacelar, Mirella Goulart Cavalcante Rego e Poliana de Maria Sousa de Araújo: Data de ocorrência Valor (R$) 19/12/2012 112.258,00 9.2.23. responsáveis solidários: Maria Ieda Gomes Vanderlei, Rafael Mendonça Oliveira, Áurea Bacelar e Mirella Goulart Cavalcante Rego: Data de ocorrência Valor (R$) 19/12/2012 24.304,00 9.3. reduzir, em relação aos responsáveis abaixo indicados, as multas aplicadas por meio do item 9.4 do Acórdão 10262/2021-TCU-Primeira Câmara , que passam a ter os seguintes valores: Responsável Multa (R$) Maria Ieda Gomes Vanderlei 330.000,00 Santiago Cirilo Nogueira Servin 617.000,00 Áurea Bacelar 993.000,00 Rafael Mendonça Oliveira 993.000,00 Denise Assunção Castro 501.000,00 Hilnete Costa Beliche 437.000,00 Nilton Arruda Nobre Júnior 445.000,00 Gutemberg Fernandes de Araújo 21.950,00 9.4. manter inalterados os demais itens do Acórdão 10262/2021-TCU-Primeira Câmara ; 9.5. encaminhar cópia deste acórdão aos recorrentes, ao Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS), à Controladoria-Geral da União, à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, e aos demais interessados, com a informação de que a íntegra do relatório e voto que o fundamentam está disponível no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.